Tribunal: TJMT
Processo: 1024102-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024102-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), RODRIGO LUCAS MILLER MOTTA - CPF: 013.240.179-70 (AGRAVANTE), LEOMAR DOS SANTOS COMIM - CPF: 708.096.611-60 (AGRAVANTE), AO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE/MT (AGRAVADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS HÍGIDOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que extinguiu
habeas corpus
sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na decisão que extinguiu o
habeas corpus
sem análise do mérito, sob o fundamento de supressão de instância, considerando que a denúncia ainda não havia sido recebida e que as nulidades deveriam ser primeiramente apreciadas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impetração do
habeas corpus
envolve análise de matéria ainda não submetida à autoridade apontada como coatora, caracterizando indevida supressão de instância.

4.

A decisão da audiência de custódia limitou-se ao relaxamento da prisão em flagrante, sem declarar a nulidade das provas, sendo necessário exame aprofundado que extrapola os limites do
habeas corpus.

5.

Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a apreciação da matéria de forma originária por esta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6.

Agravo regimental desprovido.

Teses de julgamento:
“1. É incabível a apreciação originária, por habeas corpus, de nulidades não submetidas ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A decisão que relaxa prisão em flagrante por violação de domicílio não implica, automaticamente, a nulidade das provas obtidas na diligência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 5o, 157, § 1o, e 310, I; RITJMT, art. 51, XI.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Agravo Interno em
Habeas Corpus no
1000256-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06 de junho de 2025, Publicado em 06 de junho de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de
Rodrigo Lucas Miller Motta, Leomar dos Santos Comim
contra decisão monocrática que
julgou prejudicado o
writ
e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inc. XI do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça (Id. 301807865).

O agravante requer a admissibilidade do habeas corpus impetrado em favor dos agravantes, sob o argumento de que não houve supressão de instância. Assim, pugna pela desconstituição do decisum objurgado, a fim de que o
writ
seja regularmente apreciado e julgado em seu mérito, Com o consequente
reconhecimento da nulidade das provas ilícitas
e o
trancamento da Ação Penal no 1000221-82.2024.8.11.0085

(Id. 302355862).

As contrarrazões oferecidas pelo agravado são pelo desprovimento e respectivo arquivamento dos autos (Id. 306116871).

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Samuel Ferreira Vasconcelos impetrou
habeas corpus
no dia 21.7.2025
contra ato supostamente ilegal do Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte.

Na impetração, Samuel alegou que
Rodrigo Lucas Miller Motta e Leomar dos Santos Comim
foram presos em flagrante no dia
10 de maio de 2023
,
durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em outro processo, relacionado a investigações de homicídio.

Afirmou que durante o cumprimento do mandado em questão, os policiais militares adentraram na residência
sem autorização judicial
, sob alegação de odor de maconha, o que teria culminado na apreensão de entorpecentes e objetos diversos.

Sustentou que durante a audiência de custódia, reconheceu-se a
ilegalidade da prisão em flagrante
, relaxando-a com fundamento no art. 310, I, do CPP, por ausência de situação de flagrância e violação de domicílio e via de consequência concedeu o alvará de soltura.

Apesar disso, o Ministério Público ofereceu denúncia com base exclusivamente nos elementos extraídos dessa diligência declarada ilícita, motivo pelo qual impetrou o
Habeas Corpus
, postulando o
trancamento da ação penal
, por ausência de justa causa, sob o argumento de que

todas as provas constantes dos autos derivam de diligência judicialmente reconhecida como ilegal
,
em nítida afronta ao art. 157, §1o, do Código de Processo Penal.

Com base nesses argumentos, requereu,
liminarmente
,
a suspensão da Ação Penal no 1000221-82.2024.8.11.0085. No
mérito
,
pleiteia o trancamento definitivo da persecução penal (Id. 301095360).

Após compulsar os autos da Ação Penal no 1000221-82.2024.8.11.0085,
extingui monocraticamente o
habeas corpus
por entender configurada a supressão de instância, uma vez que a denúncia ainda não havia sido formalmente recebida e eventuais nulidades deveriam ser apreciadas, em primeiro lugar, pelo juízo de origem.

Consignei, ademais, que a decisão de custódia apenas relaxou a prisão em flagrante, sem declarar a nulidade das provas, matéria que exige exame mais aprofundado, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Ausente, por fim, qualquer flagrante ilegalidade ou teratologia, o feito foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, XV, do RITJ/MT.

Eis, por oportuno, o teor da decisão monocrática ora impugnada (Id. 301807865):

“Após compulsar detidamente os autos, verifico que a impetração, pressupõe o exame originário de matéria que ainda não foi submetida à autoridade apontada como coatora, o que caracteriza indevida

supressão de instância. Explico. O paciente Rodrigo Lucas Miller Motta

teve sua prisão temporária decretada no dia

1o de março de 2023
,
nos autos no 1000072-87.2023.8.11.0096, diante da existência de indícios de sua suposta participação em crimes de homicídio e ocultação de cadáver da vítima Irineu Barbosa

(Id. 111201672 – autos no 1000072-87.2023.8.11.0096). Munidos do respectivo mandado de prisão (no 1000072-87.2023.8.11.0096.01.0001-07 – Id. 111229040) e de informações indicando que o paciente estaria, supostamente, homiziado na Rua Cristóvão Colombo, no 13, Bairro União
,
no município de Terra Nova do Norte/MT, bem como de que ele e seu pai de criação Leomar dos Santos Comim

(também paciente), conhecido no meio policial, estariam supostamente envolvidos com o tráfico de entorpecentes naquela localidade, uma guarnição da Polícia Militar deslocou-se até o endereço, no dia

10 de maio de 2023
,
logrando visualizar Rodrigo no interior da residência. Após confirmarem sua identidade, os policiais ingressaram no imóvel para dar cumprimento ao mandado de prisão, ocasião em que também se encontravam Leomar dos Santos Comim e sua esposa, Andreia
.
Durante a ação, os policiais relataram que o ambiente exalava forte odor de substância entorpecente e que, sobre a bancada da sala, havia invólucro com substância análoga à maconha
.
Diante dessas circunstâncias, e com base na suspeita da existência de outras porções de droga e possivelmente armas relacionadas aos crimes de homicídio sob investigação, os policiais procederam à busca domiciliar, ocasião em que localizaram duas sacolas contendo entorpecentes, uma balança de precisão, um dichavador e aparelhos celulares
,
entre outros objetos.Em razões disso ambos os pacientes foram autuados em flagrante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas (Boletim de Ocorrência – Id. 301095361 – Pág. 11/13).A partir desse ato, foram distribuídos dois feitos distintos
:
o

Auto de Prisão em Flagrante no 1000279-22.2023.8.11.0085
,
e o

comunicado de cumprimento do mandado de prisão temporária, registrado sob o no 1000280-07.2023.8.11.0085
.

Durante a audiência de custódia, a autoridade judicial adotou duas providências: (i) determinou a comunicação do cumprimento do mandado de prisão temporária nos autos originários (no 1000072-87.2023.8.11.0096); e (ii) ao analisar a legalidade da prisão em flagrante dos pacientes, determinou o relaxamento da custódia
,
por entender que o ingresso no domicílio ocorreu sem prévia autorização judicial e sem a configuração, até aquele momento, de situação de flagrante delito
.
A decisão assim fundamentou
:
“Embora o delito de tráfico de drogas seja de natureza permanente, que se consuma a todo momento, os policiais afirmaram que sentiram odor de substância entorpecente “maconha” após terem adentrado na residência para cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de Rodrigo Lucas Miller Motta
.
Em outras palavras, não havia justa causa prévia a autorizar o ingresso na casa. No presente caso, diante a informação de que os autuados estavam escondidos e supostamente traficavam, e de posse do mandado de prisão, deveria a autoridade policial ter requerido autorização judicial para proceder à busca domiciliar, o que não foi feito.Conforme disposição do Código de Processo Penal (...)Assim, não havendo justa causa anterior ou mandado judicial de busca domiciliar, o ingresso na casa, da forma como se deu, infringiu a norma constitucional e está eivado de ilegalidade. Assim, a prisão em flagrante dos autuados deve ser relaxada. Por consequência, ilegal também foi a apreensão do tóxico e dos aparelhos de telefonia celular. Assim, fica prejudicado

o pedido de quebra de sigilo telefônico formulado no id. 117404106. Ante o exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta, relaxo a prisão em flagrante dos autuados Rodrigo Lucas Miller Motta e Leomar dos Santos Comim
,
já qualificados nos autos, assim o fazendo com base no artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal; e no artigo 5o, inciso LXV, da Constituição da República, nos termos da fundamentação. Expeçam-se os competentes alvarás de soltura em favor dos autuados Rodrigo Lucas Miller Motta e Leomar dos Santos Comim, com relação aos autos do flagrante no 1000279-22.2023.8.11.0085

devendo eles ser colocados imediatamente em liberdade, se por outro motivo não devam permanecer detidos.
Atente-se
que o autuado Rodrigo Lucas Miller Motta
está preso por força do mandado de prisão no 1000072-87.2023.8.11.0096.01.0001-07,
objeto dos Autos no 1000280-07.2023.8.11.0085, e, portanto,
deverá
permanecer segregado.” (Id. 301095366 – Pág. 15/19 e Id. 301095367 – Pág. 1).Com isso, Leomar dos Santos Comim foi imediatamente colocado em liberdade, enquanto e Rodrigo Lucas Miller Motta permaneceu preso exclusivamente em razão do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido nos autos no 1000072-87.2023.8.11.0096, conforme registrado no comunicado de prisão no 1000280-07.2023.8.11.0085.Frise-se que, conforme verificado no sistema PJe de primeiro grau, os autos referentes ao comunicado de cumprimento do mandado foram regularmente juntados aos autos originários da prisão temporária. Naqueles autos, constatou-se que Rodrigo foi colocado em liberdade no dia 10 de junho de 2023
,
em razão da expiração do prazo legal da medida cautelar (Id. 120194389 – Autos no 1000072-87.2023.8.11.0096).Por sua vez, os autos do Auto de Prisão em Flagrante

foram posteriormente transladados para o Inquérito Policial no 1000221-82.2024.8.11.0085

(Id. 301095369 – Pág. 3), o qual foi instaurado para apurar a suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, imputado aos pacientes com base nos elementos colhidos durante a diligência policial realizada em 10 de maio de 2023.Na sequência, instaurou-se a Ação Penal, objeto desta impetração, com o oferecimento da denúncia (Id. 301095369 – Pág. 18) cuja legalidade ora se questiona no presente
writ
, sob a alegação de que a persecução penal tem origem em provas obtidas mediante violação a domicílio, reconhecida previamente por decisão judicial, o que comprometeria, de forma direta, a higidez do procedimento acusatório. Pois bem. Esclareço, de início, que não estou a desconsiderar os argumentos e elementos trazidos na presente impetração, os quais são relevantes e juridicamente plausíveis. No entanto, não é possível conhecer do mérito do pedido, em razão do atual estágio processual da Ação Penal no 1000221-82.2024.8.11.0085.

Com efeito, verifica-se que, à luz do procedimento previsto no art. 55 da Lei no 11.343/2006, a denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público, porém ainda não foi formalmente recebida pelo Juízo de origem, estando os autos conclusos para deliberação quanto ao recebimento ou rejeição da peça acusatória, após a apresentação da defesa prévia pelos acusados, que, inclusive, já teria trazido à apreciação do juízo os mesmos fundamentos expostos neste
writ
(Id. 185473381 – Autos no 1000221-82.2024.8.11.0085).

Assim, por se tratar de etapa anterior ao início da fase processual, e considerando que a ação penal ainda se encontra sob análise de admissibilidade pelo juízo competente, não cabe, neste momento, a esta instância revisora substituir-se ao magistrado natural para antever ou antecipar juízo quanto à justa causa da ação penal, sob pena de violação à competência funcional e à lógica do procedimento penal.

Acrescento, ainda, que não identifico, de plano, situação de manifesta ilegalidade ou teratologia que autorize o deferimento da ordem de ofício, uma vez que, embora o juízo singular tenha fundamentado o relaxamento da prisão dos pacientes com base na violação à inviolabilidade de domicílio (art. 5o, XI, da CF), não declarou expressamente a nulidade das provas obtidas na diligência questionada.

Aliás, a meu ver, corretamente não o fez. Isso porque o reconhecimento da ilicitude de provas exige análise aprofundada do nexo de causalidade entre a diligência ilegal e os elementos colhidos, conforme previsto no art. 157, §1o, do CPP, além da verificação de eventual existência de fontes independentes ou teoria do descobrimento inevitável, o que não se coaduna com o estreito rito do
habeas corpus
, demandando instrução e contraditório próprios da ação penal.

Por fim, não há qualquer ilegalidade na atuação do Ministério Público ao oferecer a denúncia, uma vez que o titular da ação penal pública possui autonomia funcional (CF, art. 127, §1o) para ajuizar a ação sempre que entender presentes os requisitos do art. 41 do CPP, ainda que o juiz, posteriormente, possa rejeitá-la, nos termos do art. 395 do mesmo diploma legal.

Portanto, eventual inconsistência, nulidade ou questão preliminar suscitada pela defesa deve, neste momento processual, ser apreciada, em primeiro lugar, pelo Juízo natural da causa, no curso regular da ação penal, sobretudo diante da ausência de manifesta ilegalidade ou constrangimento flagrante a ensejar intervenção excepcional desta instância superior.

Diante desse cenário, não se evidencia, ao menos por ora, constrangimento ilegal a ser sanado de plano, razão pela qual o presente
habeas corpus
não comporta conhecimento nesta fase.

Por estas razões, com fulcro no art. 51, XV, do RITJ/MT, não conheço do presente
writ
e, por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito.”

Contra esse
decisum
insurge-se o agravante, reiterando, em linhas gerais, os argumentos já expendidos na impetração. Sustenta, em síntese, que não há falar em supressão de instância, porquanto a decisão agravada reconheceu que os mesmos fundamentos jurídicos foram oportunamente apresentados pela defesa técnica no curso da ação penal, especificamente na defesa prévia.

Assim, entende que o juízo natural da causa já fora instado a se pronunciar sobre a questão, inexistindo prejuízo à sua atuação ou invasão de sua competência.

Argumenta, ademais, que a impetração visa obstar a tramitação de ação penal fundada em provas ilícitas, matéria que, em seu sentir, pode e deve ser enfrentada de imediato, sobretudo diante da existência de decisão anterior que reconheceu a ilegalidade da diligência policial.

Não assiste razão ao agravante.

Como é sabido, o agravo regimental é o meio processual posto à disposição da parte para provocar a reapreciação, pelo órgão colegiado, de decisão monocrática proferida pelo relator. Não se trata de nova ação ou de rediscussão ampla da matéria, mas de um recurso interno, cujo escopo é aferir a correção do ato decisório singular, levando em conta o contexto processual existente no momento em que foi proferido.

No caso, a decisão agravada não conheceu do
habeas corpus
por entender caracterizada a supressão de instância, já que, à época, a denúncia sequer havia sido recebida. Assim, competia ao magistrado natural da causa, em primeiro lugar, examinar eventuais nulidades ou preliminares suscitadas pela defesa, o que inviabilizava a apreciação direta da matéria por esta instância revisora.

Além disso, o cenário fático-processual que fundamentou a decisão monocrática permanece inalterado, uma vez que a denúncia ainda não foi recebida, subsistindo a competência do juízo de primeiro grau para apreciar, em primeiro lugar, as nulidades e preliminares suscitadas pela defesa. Assim, não há que se falar em afastamento da supressão de instância ou em possibilidade de exame imediato da matéria por esta instância revisora, razão pela qual o agravo não merece prosperar.

Quanto à assertiva de que a impetração visaria obstar a tramitação de ação penal fundada em provas ilícitas, cumpre salientar que, pela simples leitura da decisão agravada, verifica-se que este Relator, por cautela, ainda examinou a alegação de nulidade, concluindo que nada havia a ser reconhecido de ofício.

Enfim, o que se verifica é que, à míngua de argumentos aptos a infirmarem a decisão extintiva do
habeas corpus
, valendo-se o agravante de mera reiteração de teses já rechaçadas, não se observou a necessária dialeticidade recursal, exigida pelo artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, o que implica a incognoscibilidade do vertente recurso.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal tem assim decidido:

“(...)
Impõe-se a extinção do writ sem julgamento de mérito, se a matéria nele deduzida foi devidamente analisada e decidida em
habeas corpus
precedente apreciado por esta Câmara Criminal, revelando-se a irresignação mediante a interposição de Agravo, mera reiteração de pedidos, sem apresentação de qualquer fato inédito a autorizar nova análise de writ.

(TJMT, Agravo Interno em
Habeas Corpus no
1000256-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06 de junho de 2025, Publicado em 06 de junho de 2025).

Registra-se, por fim, que, caso a denúncia venha a ser recebida e o cenário fático-processual seja alterado, nada obsta que a defesa se utilize novamente da via do
habeas corpus,
a fim de submeter à apreciação deste Tribunal eventual alegação de nulidade ou constrangimento ilegal então configurado.

Ante o exposto, considerando que o agravante não trouxe qualquer elemento capaz de modificar o posicionamento adotado na decisão de Id. 301807865,
não conheço
do Agravo Interno e mantenho a decisão que extinguiu monocraticamente o
habeas corpus
no. 1024102-18.2025.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025